Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745320-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DO VALE GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCELO DO VALE GOMES em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de revisão contratual (Processo no 0747539-72.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID no 77361654), o agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para que a benesse seja deferida e, no mérito, pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID no 77362465) goza de presunção de veracidade, ao menos nesse momento, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste TJDFT é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade quando não há evidência nos autos capaz de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, ainda mais que a existência de patrimônio não é, por si só, suficiente para retirar a presunção de veracidade relativa que a declaração de hipossuficiência possui, máxime se a pessoa pode estar, naquele momento, impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que a exigência do recolhimento das custas pode obstar o andamento da ação originária, além de ter o condão de afetar o sustento do agravante e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça, ao menos até julgamento de mérito do recurso ou outra decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador